Tribunal: STF
Processo: RE 73709
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-25
Data de publicação: 1972-09-25

Ementa:
1. QUANDO A INTIMAÇÃO TIVER LUGAR NA SEXTA-FEIRA, OU A PUBLICAÇÃO
COM EFEITO DE INTIMAÇÃO FOR FEITA NESSE DIA, O PRAZO JUDICIAL TERA
INICIO NA SEGUNDA-FEIRA IMEDIATA, SALVO SE NÃO HOUVER EXPEDIENTE,
CASO EM QUE COMECARA NO PRIMEIRO DIA UTIL QUE SEGUIR.
2. O STF FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE A LEI N. 4.674/65 NÃO ALTEROU
O ENUNCIADO DO VERBETE 310 DA SÚMULA.